Tribunal: TJMT
Processo: 1065700-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065700-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), DANIEL AFONSO SILVA - CPF: 707.244.681-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DA MAQUININHA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTENTE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PARTE DO BANCO. FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. NEXO CAUSAL ROMPIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

2.

No caso concreto o autor foi vítima de vendedores ambulantes que, aproveitando-se do descuido do consumidor, após tentativa de compra, registram sua senha e, de posse do seu cartão realizam operação em nome do requerente em valor diverso daquele devido.

3.

Na hipótese, ante as circunstâncias que norteiam o caso em tela, não há como caracterizá-lo como hipótese de caso fortuito interno, pois não decorre do risco do próprio empreendimento, mas sim de culpa exclusiva da vítima, na medida em que foi negligente em relação ao dever de conferência do valor lançado pelo golpista na maquininha de cartão de crédito, antes da digitação da senha pessoal, a permitir que fossem efetuadas as transações questionadas na lide, de modo que não há como reconhecer a existência de falha na prestação de serviços do banco demandado.

4.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. A
concretização da fraude só foi possível porque a reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

5.

Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o banco, não há que se falar em responsabilização deste por danos materiais e morais.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, O reclamante sustenta que constatou na fatura de agosto/2023 uma compra no valor de R$4.999,99 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) identificada como “PAG*CassiaSan”, realizada no dia 06/08/2023, às 15:36h (horário de Brasília), parcelado em 05 (cinco) prestações.

Aduz que desconhece a compra já que não a realizou nem por meio físico, nem virtualmente, razão pela qual requer a condenação da ré ao pagamento, em dobro, do valor cobrado indevidamente e danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa a restituição do valor cobrado, por outro lado, improcedente o pedido de danos morais.

O Banco do Brasil S.A apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, uma vez que o autor teria sido vítima de golpe, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024